Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722920-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO AGRAVADO: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada com CNPJ diverso do indicado nos autos na fase de conhecimento. Preparo comprovado (ID 37190316). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator